Tribunal: STF
Processo: ARE 1462111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO-CRIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. LATROCÍNIOS TENTADOS. EXTORSÃO.



    1. VERBA REPARATÓRIA. ART. 387, INC. IV DO CPP. MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 387, IV do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, redação dada pela Lei nº 11.719, publicada em 23.06.2008 e com vigência a partir de 22.08.2008. Hipótese na qual os delitos foram praticados já sob a égide da nova lei. Efeito obrigatório da sentença condenatória, cuja observância é cogente, desde que haja prejuízo concreto demonstrado no processo, ao qual a defesa tem pleno acesso. E como efeito da condenação, a ausência de pedido expresso na peça vestibular, ou discussão a respeito, no decorrer do feito, não obsta sua imposição, assim como a ausência de discussão acerca dos demais efeitos do ato condenatório, como a imposição de pena, por exemplo, não impossibilita sua aplicação. Caso concreto em que o Ministério Público expressamente requereu a fixação da verba reparatória, quando do oferecimento da denúncia, o que tornou a fazer quando oferecidos os memoriais. Defesas, ademais, que conheciam o montante dos prejuízos desde o início da persecutio criminis, visto que apontados na exordial acusatória, não havendo óbice para que os impugnassem caso tivessem interesse. Se assim não o fizeram, não foi por falta de oportunidade, pelo que inocorre ofensa aos primados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Descabido o afastamento da verba reparatória. Princípio da legalidade.



    2. REDUÇÃO. CABIMENTO. A verba reparatória mínima imposta aos embargantes, ainda que se destine ao ressarcimento pelos prejuízos sofridos pelas vítimas, não pode perder de vista as condições financeiras dos condenados, que, na hipótese, foram consideradas presumidamente precárias (Filipe, Rafael e Thais assistidos pela DPE), inclusive tendo, por isso, suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, no ato sentencial. Quanto à embargante Perlita, nada há nos autos a indicar tenha ela condições de arcar com pagamento integral do valor dos prejuízos causados. Redução que se impõe, para 1 salário mínimo, para cada vítima patrimonial, em analogia à prestação pecuniária substitutiva (art. 45, §1º do CP), de viés também indenizatório, observada a forma definida na fundamentação do voto.



    EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS. VERBA REPARATÓRIA MÍNIMA REDUZIDA PARA 1 SALÁRIO MÍNIMO, PARA CADA VÍTIMA PATRIMONIAL, NA FORMA DEFINIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente